Tribunal: TJES
Processo: 5002734-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER VIEIRA DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002734-27.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
HELDER VIEIRA DE JESUS.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. TEMA 911/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual professor da rede municipal de ensino de Cariacica pleiteia o reenquadramento salarial e o pagamento de diferenças retroativas, sob o argumento de que seu vencimento-base é inferior ao piso nacional do magistério.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o piso nacional se aplica ao vencimento inicial da carreira e não gera reflexo automático nos demais níveis e classes, salvo previsão em lei local, inexistente no caso. Fundamentou, ainda, que o critério de reajuste anual do piso perdeu sua base legal com a revogação da antiga lei do FUNDEB.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, no qual sustenta que o piso deve incidir sobre o vencimento-base, conforme entendimento do STF (ADI 4.167), e que a lei federal é de aplicação obrigatória e imediata, independentemente de norma municipal.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 911), pacificou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso como vencimento inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a estrutura remuneratória (níveis, classes e vantagens). A repercussão do reajuste do piso em toda a carreira docente depende, portanto, de previsão expressa em legislação local, o que não foi demonstrado nos autos pelo recorrente. Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, o critério de atualização anual do piso, que estava atrelado à revogada Lei do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007), criou um vácuo legislativo, de modo que as portarias ministeriais subsequentes não possuem força de lei para vincular compulsoriamente o ente municipal. Assim, ausente a previsão em lei local para o reajuste escalonado, não há como reconhecer o direito pleiteado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)